Tribunal: TJMT
Processo: 1005568-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005568-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (AGRAVANTE), VICTOR SATOSHI KUROYANAGI RAMOS - CPF: 064.506.801-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.062/STF – INVIABILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda dilação probatória, que é incompatível pela via da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ALMEIDA'S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais a agravante sustenta que “
na

Exceção de Pré-executividade não apreciada buscou-se tão somente a adequação dos índices de correção do crédito tributário ao Tema 1.062 do STF
”.

Aduz, ainda, que “
A adequação dos índices de correção da dívida não demanda dilação probatória, vez que simples análise na CDA executada é suficiente para revelar que a dívida foi corrigida monetariamente pelo IGP-DI e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor corrigido, que são divergentes da Taxa Selic, contrariando totalmente o efeito vinculante de Tema 1.062/STF
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para “
determinar o recálculo dos encargos da CDA objeto da Execução aplicando o Tema 1.062/STF
” (id. 170768169).

Contrarrazões apresentadas (id. 171272152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ALMEIDA'S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade

Nas razões recursais a agravante sustenta que “
na

Exceção de Pré-executividade não apreciada buscou-se tão somente a adequação dos índices de correção do crédito tributário ao Tema 1.062 do STF
”.

Aduz, ainda, que “
A adequação dos índices de correção da dívida não demanda dilação probatória, vez que simples análise na CDA executada é suficiente para revelar que a dívida foi corrigida monetariamente pelo IGP-DI e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor corrigido, que são divergentes da Taxa Selic, contrariando totalmente o efeito vinculante de Tema 1.062/STF
”.

No julgamento do agravo de instrumento (id. 167485177), a decisão agravada foi mantida nos seguintes termos:

“
A parte agravante entende pertinente a aplicação do Tema 1.062/STF (correta incidência dos juros e da correção monetária) na Certidão de Dívida Ativa nº 20217474, objeto da Execução Fiscal nº 1000121-02.2021.8.11.0096, pela via da exceção de pré-executividade.

No entanto, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, decidiu no sentido de que a argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução e que, para sua constatação, impreterivelmente, demandaria a dilação probatória, o que é incompatível com as exceções de pré-executividade.

[...]

Sendo assim, escorreito o decisum proferido pelo Juízo a quo, uma vez que, por demandar dilação probatória, descabida a discussão acerca do suposto excesso de execução pela via eleita (exceção de pré-executividade).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada
”.

Com relação ao pleito de aplicação do Tema nº 1.062/STF, inexistem argumentos novos aptos a ensejar a alteração do julgado, devendo ser mantido o entendimento exarado no julgamento no agravo de instrumento, uma vez que em total consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que “
A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as
exceções de pré-executividade
” (N.U 1015985-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

Sendo assim, escorreito o
decisum
que rejeitou a exceção de pré-executividade, em obediência à jurisprudência deste Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023